Tribunal: STF
Processo: HC 57150
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. REVISÃO CRIMINAL. QUESTÃO RELATIVA A
COMPETÊNCIA SOBRE SEU PROCESSO E JULGAMENTO, EM FACE DA LEI ORGÂNICA
DA MAGISTRATURA.
- AS QUESTÕES RELATIVAS A COMPETÊNCIA SÓ PODEM SER OBJETO DE 'HABEAS
CORPUS' QUANDO DELAS RESULTA COAÇÃO, OU AMEAÇA DE COAÇÃO, AO DIREITO
DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. NO CASO, ISSO NÃO SUCEDE, POIS NÃO SÓ A
REVISÃO CRIMINAL ESTA SENDO PROCESSADA NO TRIBUNAL DE ALÇADA, MAS
TAMBÉM O PACIENTE SE ENCONTRA SOLTO, SENDO QUE O PRAZO DO 'SURSIS',
NESTA ALTURA, JA SE ESCOOU.
'HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.